Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726852-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURÍCIO BATISTA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO. CRITÉRIO A SER ADOTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar se houve o integral cumprimento da obrigação objeto de cumprimento de sentença. 2. Nos processos que tramitam por meio de autos digitais, o recorrente está dispensado de coligir as peças já acostadas nos autos do processo de origem, por força do art. 1017, § 5o, do CPC. 2.1. A peça facultativa, como a própria denominação revela, não é obrigatória. Logo, o recorrente não pode ser prejudicado, tampouco sancionado, por não coligir documento que a parte contrária entende ser necessário para a compreensão da controvérsia. 3. No caso em deslinde o recorrido obteve decisão judicial favorável em seu favor, tendo determinado a progressão funcional relativa ao período em que não participou de curso de formação. Assim, a questão em exame diz respeito apenas à determinação da classificação, no curso de formação de 2003, que não contou com a participação do recorrido, a ser utilizada como parâmetro para a definição da progressão perdida pelo recorrido na carreira de policial militar, entre os anos de 2003 a 2011, bem como para orientar o respectivo cálculo do valor a ser ressarcido ao recorrido em virtude da aludida preterição. 3.1. A imposição, ao recorrido, da última posição na classificação no curso de formação de 2003 não se revela razoável. O parâmetro mais adequado e com menor grau de aleatoriedade revela-se, de fato, a adoção, no curso de 2003, da menção efetivamente obtida pelo recorrido ao participar do curso de 2011, devendo ser mantido o critério adotado pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 40, § 10, ambos da CF, por ofensa a coisa julgada. Sustenta que o acórdão objeto de cumprimento de sentença impôs a aplicação do instituto do ressarcimento de preterição para a data de 31/10/2003. Entretanto, não há determinação para utilização da média final do autor no Curso de Formação de Praças que concluiu em 2011 para aproveitamento no Curso de Formação de Soldados de 2003, nem mesmo para que seja computado o tempo de serviço a contar do ano de 2003. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 40, § 10, ambos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030